Tribunal: CARF
Processo: 18220.727014/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.727014/2021-88
ACÓRDÃO
3102-002.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/05/2016, 03/06/2016, 15/06/2016, 20/06/2016,
30/06/2016, 05/07/2016, 31/08/2016, 20/09/2016
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010, ART. 74, § 17. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17
do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no
dispositivo legal reputado inconstitucional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar
integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727014/2021-88
2
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração no 03.00098/2021 (fls. 2-
7), lavrado contra o sujeito passivo acima identificado para aplicação de multa isolada
por compensação não-homologada, nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, com alterações posteriores.
O valor da multa é de R$ 1.796.252,65, o que correspondente a 50% do valor não
homologado
das
compensações
declaradas
nas
DCOMP
nos
03854.38136.050716.1.3.19-4999,
09381.03676.310816.1.3.19-1399,
12073.99967.300616.1.3.19-4004,
12887.24312.030616.1.3.19-1400,
15027.28404.200616.1.3.19-2035,
20804.69989.150616.1.3.19-1969,
34525.82817.200916.1.3.19-2506 e 38890.58423.310516.1.3.19-0329, as quais são
objeto do processo administrativo no 10120.903712/2019-98.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 25/08/2021 (fls. 9) e apresentou
impugnação em 17/09/2021 (fls. 14-21), com as alegações resumidas a seguir:
- Alega que a multa aplicada deve ser cancelada porque afronta o direito de
petição inserto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal. Nesse
sentido, menciona julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região e destaca que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa questão no Recurso
Extraordinário no 796.939.
- Para a hipótese de manutenção do lançamento, pugna pelo sobrestamento
deste processo, haja vista que a sua sorte está umbilicalmente vinculada ao que for
decidido no processo principal, no qual está pendente o julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada contra a não homologação da compensação. Afirma que
essa medida encontra expressa previsão legal no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 julgou a
impugnação do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/05/2016, 03/06/2016, 15/06/2016, 20/06/2016,
30/06/2016, 05/07/2016, 31/08/2016, 20/09/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/2016, 03/06/2016, 15/06/2016, 20/06/2016,
30/06/2016, 05/07/2016, 31/08/2016, 20/09/2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de atos normativos.
Impugnação Improcedente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727014/2021-88
3
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
insubsistência da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,, decorrente de compensações
consideradas não homologadas constante do processo no 10120.903712/2019-98. As
compensações foram consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de crédito
disponível.
Em sede preliminar, a Recorrente suscita a nulidade da autuação uma vez que a
ainda não teria havido julgamento definitivo do processo no 10120.903712/2019-98. Segundo
entende, o presente processo não pode ter continuidade sem que antes seja proferida decisão
definitiva do processo de compensação, da qual não caiba mais recurso, e desde que esta decisão
de fato não permita a homologação pretendida.
Aduz ainda, que é no mínimo adequada a suspensão do processo até que se tenha
uma decisão no processo de crédito, assim como a suspensão da exigência do próprio débito, o
que aliás é previsto no parágrafo 18 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Sem razão à Recorrente, isso porque os dois processos tem objetos distintos: o
primeiro tem como objeto a imposição de multa por não homologação da compensação,
enquanto o segundo tem como objeto e o segundo tem por objeto a análise da legitimidade e
quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
Além disso, a multa aplicada tem previsão legal no do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, sendo que a sua aplicação é atividade vinculada (art. 142, do CTN) da Autoridade
Fiscal. Por conseguinte, a aplicação da referida multa não é dependente do trânsito em julgado do
processo de compensação, não havendo que se falar em sobrestamento do seu julgamento até o
deslinde final do processo de compensação. O legislador não criou nenhuma condição para o
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727014/2021-88
4
lançamento da multa aplicada, mas apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa (art. 74, § 18, da Lei 9.430/96).
No entanto, por existir conexão entre os dois processos é adequado que os dois
sejam julgados conjuntamente, motivo pelo qual foram ambos distribuídos para este Relator.
Conforme procedi, estão ambos sendo julgados nesta sessão de julgamento.
Em seguida, a Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do §
17o do art. 74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes aplicados à Recorrente
configura ainda lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88, vez
que estabelece penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de direito, no
caso, pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que
normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar que esta tese está sendo
atualmente discutida pelo STF através do Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 17
do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo
pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727014/2021-88
5

Fl. 126
DF CARF MF
Original